Tribunal: TJDFT
Processo: 0740798-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740798-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CASSIO MURILO ALVES COSTA FILHO EMBARGADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO D E C I S Ã O Nos termos do art. 998, do CPC, homologo o pedido de desistência do recurso quanto ao agravado B&amp;T Associados Corretora de Câmbio Ltda, formulado pelo agravante, por meio da petição de ID no 20724350 – pág. 1. Anote-se e observe-se. Após, intimem-se os agravados/embargados IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda e União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos declaratórios interpostos pelo agravante. Publique-se. Brasília, DF, 28 de outubro de 2020 13:21:53. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator